Tribunal: TJDFT
Processo: 0009124-16.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0009124-16.2015.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RÉU: PALADIUM MAGAZIN COMERCIAL LTDA D E S P A C H O Por meio do despacho de ID 16737449, foi determinada a verificação da situação do mandado de citação expedido em ID14642637 – p. 33. A Secretaria certificou que, “após buscas nos documentos pendentes de juntada, não logrou êxito na localização do Mandado de Citação de Lojas Unidas Comercial de Calçados Ltda. Em contato com o Núcleo de Distribuição de Mandados, NUDIMA (documento anexo), este informou que o referido mandado foi distribuído em 17/07/2015 e restituído em 07/01/2016, não tendo informações sobre o seu cumprimento ou sobre a sua devolução na Secretaria da 1a Câmara Cível. Informou, finalmente, que no período de julho a dezembro daquele ano ocorreu uma greve dos Oficiais de Justiça.” (ID 7381918). Assim, intime-se o autor, BANCO SANTANDER (BRASIL), para se manifestar sobre a certidão de ID 17381918. Brasília-DF, 2 de julho de 2020. ANA CANTARINO Relatora